Tribunal: TJMT
Processo: 1007951-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007951-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GUILHERME WILLIAN DE JESUS SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO, SEM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– DECISÃO SUPERVENIENTE DETERMINADO A SUSPENSÃO DO ATUAL REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, A REGRESSÃO CAUTELAR DO REEDUCANDO E A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM SEU DESFAVOR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO.

Tendo o d. juízo
a quo
proferido decisão determinando a suspensão do atual regime de cumprimento da pena e a consequente expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo em execução penal, ante a perda de objeto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

GUILHERME WILLIAN DE JESUS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão registrada no ID 207968193, proferida
pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no Processo Executivo de Pena n.o
2002128-44.2023.811.0042
, que
dispensou

o reeducando

GUILHERME WILLIAN DE JESUS SILVA
da utilização de equipamento de monitoração eletrônica
, nada obstante tenha sido condenado ao cumprimento de sanção no
regime semiaberto harmonizado.

Nas razões recursais vistas no ID
207968192,
o
Parquet
requer a inserção do monitoramento eletrônico no rol das condições do regime semiaberto estabelecido para o agravado
, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, ao argumento de que se traduz em medida indispensável à fiscalização do cumprimento da pena, especialmente diante da gravidade do delito pelo qual o reeducando foi condenado.

Em contrarrazões disponíveis no ID 207968198, a i. Defensoria Pública, em assistência ao agravado, rechaça a pretensão ministerial e postula a manutenção das condições estabelecidas, com consequente desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular manteve o r.
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
207968196
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
209434169
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que, na ação penal n.o 0007288-89.2020.811.0042, o agravado
GUILHERME WILLIAN DE JESUS SILVA
fora condenado
como incurso nos tipos penais previstos no
art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal
e no
art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto.

Em
29/08/2023
, ao estabelecer as condições para cumprimento da reprimenda no regime intermediário, o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais
deixou de submetê-lo à utilização do equipamento de vigilância estatal
, determinando-lhe a observância de outras restrições menos severas – a exemplo do recolhimento domiciliar noturno, proibição de se envolver em novas infrações penais e comparecimento mensal à Fundação Nova Chance para atualização de endereço comprovação do exercício de labor lícito.

Nesse contexto, o recurso de agravo em questão foi interposto pelo Ministério Público em
24/11/2023
, tendo como objetivo impugnar o mencionado
decisum
visto no ID 207968193, a fim de incluir no rol de condições para cumprimento do regime semiaberto a submissão do reeducando ao monitoramento eletrônico por tornozeleira.

Sucede que, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pelo i. órgão ministerial, em consulta ao andamento virtual do Processo Executivo de Pena n.o 2002128-44.2023.811.0042 (SEEU), verifiquei que em
03/04/2024
, após a interposição do presente agravo e a remessa deste à segunda instância, o i. representante do
Parquet

pugnou pela regressão cautelar do apenado ao regime fechado e a consequente expedição de mandado de prisão em seu desfavor, porquanto até a referida data
GUILHERME
não havia sido localizado para dar início à execução da pena.

A pretensão foi submetida à apreciação do magistrado
a quo
que, na data de
16/04/2024
, proferiu decisão
acolhendo o pleito ministerial
, nos seguintes termos:

“Vistos. Trata-se de Processo Executivo de Pena relativo ao reeducando GUILHERME WILLIAN DE JESUS SILVA, com pena remanescente a ser cumprida de 05 ( cinco) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Analisando-se os autos, verifico que o recuperando não foi localizado para ser intimado e com isso dar início ao cumprimento de sua pena no atual regime (seq. 28.1), estando, portanto, em local incerto e não sabido.

Doravante o representante ministerial pugnou nos seguintes termos: “Não havendo outro endereço a ser indicado, o Ministério Público requer a regressão cautelar do apenado Guilherme Willian de Jesus Silva, expedindo-se mandado de prisão em seu desfavor e, cumprido este, a sua imediata apresentação em juízo para ser admoestado” (seq. 45.1).

Diante disso, SUSPENDO o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser incluído no BNMP.

Aguarde-se, em arquivo provisório, o cumprimento do aludido mandado.

Recolhido o recuperando, proceda-se à sua imediata apresentação a este juízo das execuções, para designação e realização de audiência admonitória.”
(
vide
andamento virtual do PEP n.o 2002128-44.2023.811.0042 – mov. 45.1).

Por conseguinte, considerando que a decisão contra a qual se insurge o agravante não mais subsiste, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecido o presente recurso de agravo em execução, visto que esvaziado seu objeto.

CONCLUSÃO:

Assim, sem maiores delongas,
NÃO CONHEÇO
do Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no bojo do PEP n.o 2002128-44.2023.811.0042 (SEEU), porquanto manifestamente
prejudicado
, ante o esvaziamento de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024